Tribunal: TJBA
Processo: 0506497-67.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506497-67.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ SERGIO SOUZA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL INCORRETAMENTE INDICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de erro material e à integração de omissão em acórdão que analisou matéria constitucional referente à competência legislativa sobre serviços de telecomunicações, sem, contudo, indicar corretamente o Tema de Repercussão Geral aplicável e sem fixar honorários de sucumbência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de: (i) erro material na referência ao Tema de Repercussão Geral aplicável, sendo o correto o **Tema 1235**, que trata da inconstitucionalidade de leis municipais que invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; e (ii) omissão quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8.º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022, incs. I e II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e suprir omissão no julgado. Constatado que o acórdão incorreu em erro ao citar tema diverso do aplicável e deixou de fixar os honorários de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para: (i) corrigir a referência ao Tema 1235 de Repercussão Geral; e (ii) condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais). IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL E SUPRIR OMISSÃO NO JULGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0313765-20.2018.8.05.0001 , em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, LUIZ SERGIO SOUZA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11